Tribunal: TJDFT
Processo: 0030684-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. LIMITAÇÃO DE INTERNAÇÃO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. COPARTICIPAÇÃO APÓS TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.809.486/SP. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE.

O c. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que não há abusividade de cláusula prevista em contrato de plano de saúde, expressamente ajustada, que determine a coparticipação do beneficiário no custeio das despesas decorrentes de internação psiquiátrica que extrapole o prazo de trinta dias.

A tese fixada dispõe que: "Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro" – Tema 1.032.

Dessa forma, o caso em tela se enquadra na tese consolidada pelo c. STJ, na medida em que há cláusula contratual expressa estabelecendo a obrigatoriedade de coparticipação, caso a internação psiquiátrica ultrapasse os trinta dias anuais. Não se trata, pois, de recusa de atendimento ou limitação do tempo de tratamento.